Tribunal: STF
Processo: RE 90687
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
Crimes de roubo. Vítimas diferentes. Continuação, Seu reconhecimento, pelo acórdão local, em pedido de unificação de penas. Recurso extraordinário, com apoio apenas na letra d, sustentando, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federa, não caber, em casos assim, a aplicação do disposto no artigo 51, § 2º do Código Penal. Dissídio, porém, superado desde o julgamento, em sessão plenária de 11.10.78, dos RE's. 87.769 e 88.394. Recurso não conhecido.